Tribunal: TJPA
Processo: 0841616-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841616-32.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA FORTALEZA LTDA - ME

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. AUSENTE PROCESSO DE CONHECIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXECUTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É FASE PROCESSUAL QUE POSSUI MOMENTO ADEQUADO E VIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1.

A Ação de Execução por quantia certa foi movida de plano, para o recebimento da quantia originária de R$
229.955,13 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos),
os quais o requerente entende lhe serem devidos.

2.

É pacífico o entendimento de que constitui via inadequada o ajuizamento de ação de execução em momento inadequado.

3.

Não se revela possível emenda inicial conforme pretendido, porquanto tal providência é admitida nas hipóteses do art. 321 do CPC/2015. A situação dos autos não envolve quaisquer dos vícios sanáveis, ou seja, passíveis de emenda, relacionados nos arts. 319 e 320 do CPC/2015, eis que depende de total alteração do pedido e do procedimento.

4.

Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que houve erro grosseiro, representado pelo ajuizamento de ação inadequada, de procedimento impróprio.

5.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0841616-32.2017.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro de sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA FORTALEZA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu petição de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, por inadequação da via eleita.

Em síntese dos autos, a autora, Centro de Condutores Auto Escola Fortaleza – ME, moveu Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária, em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-PA, visando a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 61 da Portaria nº. 1.912/2007 – DG/PROJUR que instituiu a cobrança de Taxa no porcentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto dos Centros de Formação de Condutores, para a fiscalização do órgão de trânsito sobre as atividades prestadas por estes.

Considerando o disposto na Constituição Federal acerca da vedação de exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado.

Desta feita, a empresa requerente ajuizou Ação de Execução em face do DETRAN/PA pugnando pela restituição dos valores pagos antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 61 da Portaria nº. 1.912/2007 – DG/PROJUR.

Requereu a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 229.955,13 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), e condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Inicialmente, a Ação de Execução foi distribuída à 2ª Vara da Fazenda da Capital, a qual determinou a redistribuição por prevenção à 3ª Vara da Fazenda, considerando tratar-se de processo de cumprimento de sentença exarada pelo referido juízo.

Todavia, a magistrada preventa indeferiu a petição fundamentando que o cumprimento de sentença é uma fase processual e possui via própria, de modo que ainda não era o momento para executar a autarquia.

Face a decisão, o Centro de Condutores interpôs a presente Apelação Cível argumentando que a sentença de indeferimento merece reforma por ter deixado de observar o princípio da instrumentalidade do processo, se atendo ao rigor do formalismo processual, sem oportunizar que a parte emendasse a inicial.

Aduz não ser correto deixar que o puro formalismo processual anule um processo que apesar de possuir um ato vicioso, não gerou prejuízos a nenhuma das partes.

Nestes termos, requereu o provimento do apelo, para reformar a sentença
a quo,
e dar regular processamento ao feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Pretende a apelante a reforma da sentença extinguiu o sem resolução do mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento na inadequação da via eleita.

De pronto denoto não haver razão a recorrente.

O
processo têm fases a serem cumpridas segundo o ordenamento

jurídico de processo civil, começando pela fase postulatória, instrutória, decisória, recursal e

executória, que hoje chama-se de “fase de cumprimento de sentença.”

A ação de conhecimento se mostra essencial à espécie, para que seja formalizado o título executivo.

Nesse contexto, apenas após formalizado o título executivo judicial, a apelante teria o direito de se valer da competente ação de execução, eis que constitui procedimento específico, legalmente previsto.

Contudo, a recorrente entendeu por bem de ajuizar, de plano, ação de execução por quantia certa, para o recebimento da quantia originária de R$
229.955,13 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos),
que representaria, segundo seus cálculos, a soma dos valores que pagou indevidamente à autarquia.

A respeito, é pacífico o entendimento de que constitui via inadequada o ajuizamento de ação de execução em momento inadequado.

Não se revelava possível a emenda pretendida, porquanto tal providência é admitida nas hipóteses do art. 321 do CPC/2015. Ocorre que a situação dos autos não envolvia quaisquer dos vícios sanáveis, ou seja, passíveis de emenda, relacionados nos arts. 319 e 320 do CPC/2015, eis que dependia de total alteração do pedido e do procedimento.

Também não haveria que se cogitar pela aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que houve erro grosseiro, representado pelo ajuizamento de ação inadequada, de procedimento impróprio, para a obtenção de ressarcimento que nem ao menos foi declarado devido.

Cumpre salientar que o interesse processual repousa sobre dois pressupostos: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim.

Nesse sentido é a definição de Cândido Rangel Dinamarco:

E preciso que o processo aponte para um resultado capaz de ser útil ao demandante, removendo o óbice posto ao exercício do seu suposto direito, e útil também segundo o critério do Estado, estando presentes os requisitos da necessidade e da adequação. (Execução Civil, página 404).

Também neste viés, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PREVISÃO EXPRESSA DE ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.- Sendo o produto rural fungível por excelência, caso não seja cumprida a obrigação decorrente de cedula de produto rural, a ação própria para se buscar o provimento jurisdicional é a Execução para Entrega de Coisa Incerta, conforme dispõe Lei 8.929/1994, já que não há um crédito em dinheiro, mas um compromisso de entrega de determinada qualidade de produto, em quantia específica.- Se o credor elege a via procedimental inadequada para buscar seu crédito, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC é medida que se impõe. (TJMG -
Apelação Cível 1.0481.12.000704-4/001
, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da sumula em
07
/
02
/
2020
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO ESPECÍFICO - OBSERVÂNCIA IMPRESCINDÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMENDA À INICIAL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CAUSA MUITO ELEVADO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO § 8? DO ART. 85 DO CPC/2015. O descumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, consubstanciada em contrato de compra e venda de safra de café, conclama pelo ajuizamento de procedimento próprio e específico, qual seja, a ação de execução para entrega de coisa, não sendo admitido o procedimento de execução por quantia certa, por constituir via inteiramente inadequada. A inadequação procedimental, por não envolver quaisquer dos vícios dos arts. 319 ou 320 do CPC/2015 e constituir erro grosseiro, não admite pretensão de emenda à inicial nem a aplicação do princípio da fungibilidade. Em tal situação, impõe-se a extinção do feito por inadequação da via eleita. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8? do CPC e com observância dos parâmetros traçados pelo § 2? do mesmo dispositivo legal, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas também quando for excessivo, sob pena de se permitir que a fixação alcance valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

(TJ-MG - AC: 10481140145196001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020)

Com efeito, configurado o erro grosseiro, inadequação da via eleita, e não havendo que se falar em aplicação da fungibilidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023